Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. APELAÇÃO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE. VÍNCULO JURÍDICO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL. INCUMBÊNCIA PRECÍPUA DOS FORNECEDORES. INSTITUIÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. A relação estabelecida entre as partes obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, ao Código Civil, tendo a instituição do mercado de câmbio recorrente como fornecedora de serviços e o postulante como consumidor.
2. Ante a constatação de que, segundo nota emitida pelo Departamento de Atendimento Institucional, vinculado ao Banco Central do Brasil, a venda de moeda estrangeira firmada entre o autor e a correspondente cambial demandada se ultimou durante o período de vigência do liame contratual pactuado, nos moldes dos arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional (CMN), entre a mencionada empresa e a corretora de câmbio apelante, inafastável a responsabilidade objetiva desta última pelos serviços praticados pela corré. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O cumprimento aos comandos insculpidos no art. 70, parágrafo único, da Circular 3.691/2013 ou no art. 9o, § 2o, I e II, da Resolução 3.954/2011, normativos promulgados por iniciativa do CMN, recai precipuamente sobre os correspondentes em operações de câmbio, sob responsabilidade das instituições contratantes.
4. Meras alegações não são suficientes para afastar a responsabilidade civil da instituição atuante no mercado de câmbio, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, que é objetiva, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, conforme o teor dos artigos 14 da Lei no 8.078/1990 e 186 e 927 da Lei substantiva civil.
5. Recurso desprovido.